Tribunal: TJBA
Processo: 0130168-63.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0130168-63.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Fund Juracy Magalhaes Jr Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. MUNICÍPIO DEVIDAMENTE INTIMADO. APLICAÇÃO DO TEMA AOS PROCESSOS EM CURSO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL RESPEITADA. VALOR SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL MAS DENTRO DO CONCEITO DE BAIXO VALOR. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 0130168-63.2009.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado Fund Juracy Magalhaes Jr. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.